Tribunal: TJES
Processo: 5002625-55.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002625-55.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SADRAQUE CARDOSO OLIVEIRA
RECORRIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 25/10/2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002625-55.2021.8.08.0011

RECORRENTE: SADRAQUE CARDOSO OLIVEIRA

RECORRIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

JUIZ SENTENCIANTE: RONEY GUERRA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CANCELAMENTO DO SERVIÇO PELO AUTOR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, o autor alega que somente foi cliente da ré no período de 2013 até 2015, não tendo, a partir de então, qualquer outra contratação, sendo inscrito, de forma indevida, nos órgãos de proteção ao crédito.

Em sede de sentença (ID 2716943), o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o autor, ora Recorrente, em suas razões recursais (ID 2716945), sustentou a ausência de vínculo contratual, tratando-se, possivelmente, de um serviço contratado com documentos e/ou assinatura falsos, vez que não contratou esse tipo de produto com quem quer que seja. Ainda, defende a sua h
ipossuficiência probatória, diante da ausência de encaminhamento de documentos pelo réu (contrato, etc), pertinentes à suposta e alegada dívida. Por fim, alega a existência de danos morais e os efeitos da Teoria do Desvio Produtivo.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Em análise aos documentos acostados aos autos, o Recorrente afirma que contratou os serviços do Recorrido entre 2013 e 2015, sem produzir provas aptas a demonstrar minimamente o seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC.

Como bem fundamentado pelo juízo a quo:

“
(...) O próprio autor, na inicial, informa que contratou com a ré no ano de 2013 e que tal contrato teria findado em 2015, todavia, não traz aos autos comprovação de ter solicitado o cancelamento dos serviços. (...) Assim, a não indicação da data, ao menos aproximada, do pedido de cancelamento do serviço, bem como a falta do número de protocolo do referido pedido perante a ré demonstram não existir documento hábil a comprovar a ilegitimidade/inexistência do débito objeto dos autos.”

Assim, não tendo o Recorrente provado, de forma satisfatória, os fatos constitutivos de seu direito, deve o mesmo suportar tal fato, razão pela qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.